Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-83.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REPROVABILIDADE COMPORTAMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RESSARCIMENTO DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO PAGAMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de estelionato, porquanto há provas suficientes nos autos de que ele, consciente e voluntariamente, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima, mediante ardil, ao fazer solicitação para que o frentista abastecesse o veículo, mesmo sabendo não possuir recursos, na oportunidade, para o pagamento do valor do combustível, de forma que, finalizado o abastecimento, saiu com o automóvel sem pagar pela prestação do serviço.
2. Mostra-se inaplicável o princípio da insignificância na espécie, pois além de o valor obtido com a prática delitiva não se mostrar ínfimo, o acusado possui conduta desvirtuada, pois configurada a prática reiterada do mesmo crime, o que demonstra sua efetiva periculosidade social a exigir a atuação por parte do Estado, pois penalmente relevante.
3. O princípio da insignificância não legitima condutas reiteradas contra o patrimônio alheio, pois evidenciado o alto grau de reprovabilidade do comportamento, ainda que a lesão jurídica provocada não seja expressiva.
4. Consoante dispõe o artigo 16 do Código Penal, "nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços."
5. Cabível a aplicação do arrependimento posterior quando há comprovação suficiente e segura do efetivo pagamento realizado antes do recebimento da denúncia, dando causa à diminuição da pena.
6. Recurso desprovido.